Tribunal: TJSP
Processo: 2244300-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DA GratuiDADE DA JUSTIÇA EM DESFAVOR DO AUTOR. Inconformismo do REQUERENTE. DESCABIMENTO. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE ELIDEM A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ALEGADA. RENDIMENTOS SUPERIORES A 3 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS. EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA A INDICAR A POSSIBILIDADE DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DA GratuiDADE DA JUSTIÇA EM DESFAVOR DO AUTOR. Inconformismo do REQUERENTE. DESCABIMENTO. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE ELIDEM A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ALEGADA. RENDIMENTOS SUPERIORES A 3 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS. EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA A INDICAR A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DOS CUSTOS DO PROCESSO, SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO E DO DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido, com determinação.